Tribunal: TJSP
Processo: 2259196-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de débito fiscal. Acréscimos Financeiros. Inconstitucionalidade do art. 100, §§ 3o e 7o da Lei Estadual 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/2009, reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000. Vedação de que superem a SELIC. Antecipação da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de débito fiscal. Acréscimos Financeiros. Inconstitucionalidade do art. 100, §§ 3o e 7o da Lei Estadual 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/2009, reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000. Vedação de que superem a SELIC. Antecipação da tutela jurisdicional. Possibilidade.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259196-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MD
PAPEIS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
2
Voto no 13947

Agravo de instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000
Agravante: MD Papéis LTDA
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 7a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Capital
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de
débito
fiscal.
Acréscimos
Financeiros.
Inconstitucionalidade do art. 100, §§ 3o e 7o da Lei
Estadual 6.374/89, com a redação dada pela Lei
13.918/2009, reconhecida pelo C. Órgão Especial do E.
Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000.
Vedação de que superem a SELIC. Antecipação da
tutela jurisdicional. Possibilidade.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Tempestivo e bem preparado (fls. 13/14) agravo de
instrumento interposto por MD Papéis LTDA contra a r. decisão de fls.
52 dos autos de origem, integrada pela r. decisão de fls. 58 dos autos de
origem, que negou a antecipação da tutela jurisdicional sob os seguintes
fundamentos:
(...)
Sem prejuízo, passo à análise do pedido de tutela de
urgência.
O autor apresentou planilha em uma página, onde se nota a
diferença pretendida, mas não se vê a explicação do valor
posto a maior. Nem sequer é possível saber se os débitos são
anteriores à lei que passou a limitar os juros à SELIC em
São Paulo em 2017.
Também não se extrai conclusão da petição inicial, que
deveria trazer essa descrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
3
Assim, não há por ora elementos mínimos de convicção, de
forma que INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (fls. 52
da origem.)
(...)
2) Na ausência de planilha especificando os valores por
competência, bem como a diferença de juros, não é viável
verificar se há probabilidade do direito indicando incidência
ilegal de juros, de forma que o pedido de tutela de urgência
fica postergado para o momento imediatamente após a
apresentação da contestação, quando os autos deverão
tornar conclusos. (fls. 58 da origem.)
Em suas razões recursais, alega a agravante,
inicialmente, que os argumentos que sustentam a r. decisão estão
baseados em premissa equivocada, qual seja, incidência ilegal de juros,
objeto distinto do abordado na presente demanda, que é a revisão do
PEP 20410051-1, com exclusão de acréscimos financeiros aplicados
com base em índice abusivo, aplicando em seu lugar a Taxa SELIC, bem
como a suspensão da exigibilidade até o efetivo recalculo. No mérito,
requer a reforma da r. decisão, alegando, em síntese, que (i) embora o
PEP tenha sido celebrado em data posterior a 07/2017, é sabido que
incidem acréscimos financeiros durante a vigência do parcelamento, os
quais foram aplicados em percentuais superiores ao definido pela
SELIC; (ii) o C. Órgão Especial deste E. Tribunal, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000,
declarou inconstitucional a interpretação e a aplicação conferida pela
Fazenda Estadual aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual n. 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09. Colaciona julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
4
Requer o provimento do presente recurso, a fim de que a agravada seja
compelida a realizar o recálculo do quantum devido, excluindo os
acréscimos financeiros cobrados acima do limite imposto pela Selic,
bem como a suspensão da exigibilidade até o efetivo recálculo.
Contraminuta às fls. 29/35.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento, para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Inicialmente, de se consignar que, embora a adesão
ao parcelamento importe confissão em relação à existência do débito
fiscal, tal fato não impede a discussão dos aspectos jurídicos da cobrança
da dívida.
Nesse sentido posicionou-se o C. Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, no v. acórdão da lavra
do Eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, REsp
n. 1.133.027/SP, DJe 16/03/2011.
Quanto aos acréscimos financeiros, dispõe o art. 1o
do Decreto Estadual 58.811/12, que instituiu o “PEP” a que aderiu a
agravante para o pagamento dos débitos objeto dos autos:
Artigo 1° - Fica instituído o Programa Especial de
Parcelamento - PEP do ICMS, que dispensa o recolhimento,
nos percentuais indicados a seguir, do valor dos juros e das
multas punitivas e moratórias na liquidação de débitos
fiscais relacionados com o ICM e com o ICMS decorrente de
fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2012,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
inclusive ajuizados, desde que o valor do débito, atualizado
nos termos da legislação vigente, seja recolhido, em moeda
corrente:
I - em parcela única, com redução de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor atualizado das multas punitiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
5
moratória e de 60% (sessenta por cento) do valor dos juros
incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva;
II - em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e
consecutivas, com redução de 50% (cinquenta por cento) do
valor atualizado das multas punitiva e moratória e 40%
(quarenta por cento) do valor dos juros incidentes sobre o
imposto e sobre a multa punitiva, sendo que na liquidação
em: [grifei]
a) até 24 (vinte e quatro) parcelas, incidirão acréscimos
financeiros de 0,64% (sessenta e quatro centésimos por
cento) ao mês;
b) 25 (vinte e cinco) a 60 (sessenta) parcelas, incidirão
acréscimos financeiros de 0,80% (oitenta centésimo por
cento) ao mês;
c) 61 (sessenta e uma) a 120 (cento e vinte) parcelas,
incidirão acréscimos financeiros de 1% (um por cento) ao
mês. [grifei]
§ 1° - Relativamente ao débito exigido por meio de Auto de
Infração e Imposição de Multa - AIIM não inscrito em dívida
ativa, as reduções previstas nos incisos I e II aplicam-se
cumulativamente aos seguintes descontos sobre o valor
atualizado da multa punitiva:
1 - 70% (setenta por cento), se liquidado no prazo de
até(quinze) dias contados da data da notificação da
lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM;
2 - 60% (sessenta por cento), se liquidado no prazo de 16
(dezesseis) a 30 (trinta) dias contados da data da notificação
da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa -
AIIM;
3 - 45% (quarenta e cinco por cento), nos demais casos de
ICM/ICMS exigido por meio de Auto de Infração e Imposição
de Multa - AIIM.
§ 2° - Para fins do parcelamento referido no inciso II, o
valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 500,00
(quinhentos reais).
§ 3° - Poderá ser liquidado exclusivamente em parcela única,
nos termos deste artigo, débito fiscal decorrente de:
1 - desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do
exterior,
quando
destinada
à
comercialização
ou
industrialização;
2 - imposto a ser recolhido a título de sujeição passiva por
substituição tributária;
3 - operações ou prestações de contribuinte que não esteja
em situação cadastral regular perante o fisco, nos termos do
item 4 do § 1° do artigo 36 da Lei 6.374, de 1° de março de
1989, ressalvado o disposto no § 4°.
§ 4° - Poderá ser concedido parcelamento, nos termos do
inciso II, de débito fiscal decorrente de operações ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
6
prestações de contribuinte que não esteja em situação
cadastral regular perante o fisco, se o débito estiver inscrito
e ajuizado.
§ 5o - A Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do
Estado disciplinarão a utilização de crédito acumulado para
liquidação de débitos fiscais nos termos deste decreto.
§ 6o - Consolidado o débito fiscal, será aplicado o percentual
de acréscimo financeiro previsto no inciso II, de modo a se
obter o valor da parcela mensal, o qual permanecerá
constante da primeira até a última, desde que recolhidas nos
respectivos vencimentos fixados no acordo de parcelamento.
A pretensão da agravante, de fato, diz respeito aos
acréscimos financeiros que recaem sobre os débitos parcelados, e não
sobre excesso de juros moratórios.
Do ponto de vista legal, os acréscimos financeiros
incidentes em programa de parcelamento têm respaldo no art. 100 da Lei
Estadual no 6.374/89, dispositivo legal que, de acordo com a redação
dada pela Lei Estadual no 13.918/09, considera débito fiscal a soma do
imposto, das multas, e demais acréscimos previstos na legislação, e
determina que, consolidado o débito fiscal, o valor total e o de cada
parcela poderão ser expressos em UFESPs, e sobre esse montante
incidirá acréscimo financeiro sempre superior ao praticado no mercado,
fixado por ato do Secretário da Fazenda, verbis:
Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser recolhidos
parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem
prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo:
I - o parcelamento do débito fiscal não dispensa o
pagamento de custas, emolumentos judiciais e honorários
advocatícios;
II - o número máximo de parcelamentos, de parcelas e o seu
valor mínimo serão fixados em ato do Secretário da Fazenda,
podendo ser estabelecidas distinções setoriais, regionais ou
conjunturais, bem como entre débitos não inscritos e
inscritos na dívida ativa;
III - em se tratando de débito fiscal inscrito, a decisão sobre
o pedido de parcelamento caberá à Procuradoria Geral do
Estado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
7
IV - no pagamento do débito fiscal parcelado, o acréscimo
financeiro incidente sobre as parcelas vincendas será aquele
fixado para o mês da efetiva liquidação;+
V - a declaração de débito fiscal no pedido de parcelamento
é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, não
implicando a concessão do parcelamento reconhecimento do
declarado, nem renúncia ao direito de apurar sua exatidão e
exigir diferenças, com aplicação das sanções legais cabíveis;
(NR)
§ 1o - Considera-se débito fiscal a soma do imposto, das
multas e demais acréscimos previstos na legislação,
calculados até a data do deferimento do pedido.
§ 2o - O Poder Executivo, no interesse e conveniência da
administração tributária, poderá:
1 - dispor sobre a restrição ou não concessão de
parcelamento para débitos decorrentes de determinadas
operações, prestações ou para determinadas categorias de
contribuintes;
2 - estabelecer a exigência de garantias e requisitos especiais
para a concessão do parcelamento.
§ 3o - Consolidado o débito fiscal, o valor total e o de cada
parcela poderão ser expressos em UFESPs, e sobre esse
montante incidirá acréscimo financeiro sempre superior ao
praticado no mercado, fixado por ato do Secretário da
Fazenda.
§ 4o - O pedido de parcelamento implica confissão
irretratável do débito fiscal, expressa renúncia a qualquer
defesa ou recurso administrativo e desistência dos já
interpostos.
§ 5o - O Poder Executivo disporá sobre a celebração e o
rompimento de acordo para pagamento parcelado.
§ 6o - Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a
execução fiscal somente terá seu curso sustado após
assinado o termo de acordo, recolhida a primeira parcela e
garantido o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido
deferido antes da garantia processual.
§ 7o - Ato do Secretário da Fazenda disciplinará os
acréscimos financeiros, sempre superiores aos praticados
no mercado, aplicáveis ao recolhimento de parcelas em
atraso.
§ 8o - O parcelamento será considerado rompido na hipótese
de atraso de pagamento superior a 90 (noventa) dias.
(redação dada pela Lei 13.918/2009; grifei).
Ocorre que o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
8
0016136-82.2017.8.26.0000, realizado em 28/02/2018, em acórdão da
lavra
do
Desembargador
Péricles
Piza,
reconheceu
a
inconstitucionalidade da expressão “sempre superior ao praticado no
mercado”, constante no § 3o, bem como da expressão “sempre
superiores aos praticados no mercado”, consignada no § 7o, do artigo
100 da Lei Estadual no 6.374/1989, com a redação conferida pela Lei no
13.918/2009, por incompatibilidade com os artigos arts. 5o, LIV, 24, I, e
150, IV, da Constituição Federal, e artigo 111, da Constituição
Estadual. Confira-se a ementa do julgado, in verbis:
Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da
Lei Estadual no 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi
empregada pela Lei no 13.918/09. Encargos financeiros
aplicáveis em regime de parcelamento de débito. Matéria de
competência concorrente suplementar do Estado (acréscimos
financeiros
incidentes
sobre
créditos
tributários).
Impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores
aos fixados pela União na cobrança de seus próprios
créditos. Taxa referencial SELIC (Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia) traduz o patamar máximo a ser
adotado pelos índices estaduais. Precedentes deste colegiado
no mesmo sentido. Exigência de acréscimos financeiros às
parcelas em patamar "sempre superior ao praticado no
mercado" (§3o e §7o). Impossibilidade. Onerosidade
excessiva. Inobservância aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não confisco. (arts. 5o, LIV, e 150,
IV, da CF, e art. 111, da CE). Valores fixados por ato do
Secretário da Fazenda. Simples aplicação da expertise para
modular os valores de acréscimo mais apropriados ao
parcelamento. Ato limitado ao parâmetro estabelecido pela
União.
Arguição
procedente
para
declarar
a
inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao
praticado no mercado" dos §§ 3o e 7o, ambos do art. 100 da
Lei Estadual no 6.374/89. [grifei]
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, já
alinhados à referida Arguição de Inconstitucionalidade:
TRIBUTO ICMS Parcelamento Acréscimos financeiros
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial

Parcelas Recálculo Tutela de urgência Possibilidade:
A tutela de urgência não pode ser negada quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
9
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
(Agravo
de
Instrumento
2240947-83.2020.8.26.0000;
Relatora Des. Teresa Ramos Marques; Data do Julgamento:
05/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA

ICMS
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO
(PEP) Pretensão de recálculo dos acréscimos financeiros
dos citados parcelamentos, de acordo com a taxa SELIC,
bem como a compensação dos valores pagos indevidamente,
com as parcelas vincendas no bojo dos próprios
parcelamentos Adesão ao PEP não representa óbice a que
o contribuinte intente demanda visando discutir os aspectos
jurídicos do parcelamento, consoante o posicionamento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (Tema no 375)
ACRÉSCIMOS
FINANCEIROS DE ACORDO COM OS TERMOS DO
DECRETO ESTADUAL No 64.564/2019
LIMITAÇÃO À
TAXA SELIC
Aplicação do entendimento do C. Órgão
Especial desta Corte reconhecendo a inconstitucionalidade
da interpretação dada pelo Fisco Estadual à no Lei
13.918/2009
Taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa que não pode exceder à da SELIC
utilizada pela União para o mesmo fim Raciocínio que se
aplica aos acréscimos financeiros em discussão Precedente
desta C. Câmara
Presença dos requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência
Decisão agravada
reformada
Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2215140-61.2020.8.26.0000;
Relator
Des. Rebouças
de
Carvalho; Data do Julgamento: 04/11/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO TRIBUTÁRIO

ICMS PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E
ACRÉSCIMOS FINANCEIROS
LEI ESTADUAL No
13.918/09 PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO

PRETENSÃO
À
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ A
EFETIVAÇÃO DO REFERIDO RECÁLCULO
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA
EXCEPCIONAL

POSSIBILIDADE
PARCIAL.
1.
Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, parcialmente,
preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, parcialmente,
caracterizados. 3. Possibilidade de revisão judicial do objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
10
do parcelamento tributário administrativo, tendo em vista
que a discussão está relacionada aos aspectos jurídicos do
respectivo débito fiscal, a despeito da eventual confissão da
dívida. 4. Limitação da incidência dos juros de mora,
previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados
aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado da
arguição
de
constitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça. 5. O acréscimo financeiro, previsto nos
respectivos §§ 3o e 7o do artigo 100 da Lei Estadual no
6.374/89, igualmente, não poderá superar a limitação da
referida
Taxa
SELIC.
6.
Inconstitucionalidade
de
determinada expressão, contida na referida norma jurídica
(sempre superior ao praticado no mercado), reconhecida
pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 7.
Necessidade de recálculo do débito tributário. 8. A
adequação da dívida fiscal não acarreta a nulidade da CDA
e, tampouco, autoriza a respectiva substituição do título
executivo extrajudicial. 9. Suspensão da exigibilidade de
parte do crédito tributário, apenas e tão somente, até o
recálculo do débito fiscal, com relação à incidência dos juros
de mora e acréscimos financeiros, em desconformidade com
a mencionada Taxa SELIC. 10. Adequação das respectivas
parcelas vincendas do parcelamento, por meio de mero
cálculo aritmético. 11. Precedentes da jurisprudência do C.
STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 12. Tutela
provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de
Jurisdição.
13.
Decisão
recorrida,
reformada,
para
conceder, parcialmente, a tutela provisória de urgência, nos
seguintes termos: a) determinar o recálculo da dívida
tributária, mediante a observância da Taxa SELIC, para a
incidência dos juros de mora e acréscimos financeiros; b)
determinar a suspensão provisória da exigibilidade de parte
do crédito tributário, apenas e tão somente, com relação à
incidência dos juros de mora e acréscimos financeiros,
calculados em desacordo com a referida Taxa SELIC; c)
obstar, provisoriamente, apenas e tão somente, até o efetivo
recálculo do débito tributário, a prática de qualquer ato de
cobrança, judicial ou extrajudicial, bem como, a constrição
do patrimônio da parte autora; d) fixar o prazo
improrrogável de 10 dias úteis, para o cumprimento, sob as
penas da legislação pertinente, o que será observado na
origem. 14. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento
2077176-26.2020.8.26.0000;
Relator
Des. Francisco Bianco; Data do Julgamento: 02/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
11
E, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do
excesso de acréscimos financeiros e determinada sua retificação, é
possível o aditamento da CDA, sem induzir nulidade desta.
A Súmula n. 392 do C. Superior Tribunal de Justiça
tem o seguinte verbete:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
Sendo assim, é possível a substituição da CDA,
ressaltando-se que o decreto de nulidade do título traduzir-se-ia em
ofensa aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do
processo, erigidos à condição de direito fundamental (art. 5o, LXXVII,
da Constituição Federal). Mesmo porque, eventual substituição dos
acréscimos financeiros constantes da CDA não afeta a liquidez e certeza
desta, porquanto possível, por meio de simples cálculos matemáticos,
apurar-se o valor do débito tributário.
No mesmo sentido, precedentes desta C. 5a Câmara
de Direito Público:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Exceção
de
Pré-
Executividade. Decisão agravada que reconheceu que a
existência de excesso de execução não implica em nulidade
da CDA. Possibilidade do aditamento da CDA. Agravante
que decaiu de parte do pedido. Sucumbência recíproca bem
reconhecida - Decisão mantida
Recurso improvido
(Agravo de Instrumento n. 0246223-13.2012.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora
Maria
Laura
Tavares,
j.
17/12/2012)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. BANCOS
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA CABIMENTO. III
O
reconhecimento de que o credor está cobrando mais do que é
devido não implica necessariamente na nulidade do título,
desde que o desbaste do excesso possa ser realizado
mediante simples cálculos aritméticos. Possibilidade de estes
cálculos serem levados a cabo nestes autos. Sentença
reformada. Embargos à execução parcialmente acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13947
12
Recursos, voluntário e oficial, parcialmente providos.
(Apelação
n.
0109410-86.2006.8.26.0000,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler, j. 1o/08/2011)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, a fim de determinar o recálculo da dívida tributária, mediante a
observância da Taxa SELIC para a incidência dos juros de mora e
acréscimos financeiros, e obstar, até o efetivo recálculo do débito,
quaisquer atos de cobrança, judicial ou extrajudicial, ou de constrição.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora